Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-70.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ADESÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEIS. VENDA EFETUADA POR TERCEIRO NÃO AUTORIZADO. FRAUDE. RISCO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE DEMONSTRE A FALTA DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. DANO MATERIAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais, referente à devolução de valor pago para adesão de consórcio, no valor de R$ 1.304,00 (mil trezentos e quatro reais), corrigido monetariamente desde a data do desembolso (22/07/2010), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

2. Em seu recurso inominado, arguiu a preliminar de efeito suspensivo e preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o negócio foi celebrado entre a parte autora e terceiro, chamado Paulo Sérgio. Alegou culpa in eligendo da parte autora, porque escolheu mal o representante ou preposto. Requereu a Denunciação à Lide para incluir o Sr. Paulo Sérgio no polo passivo da ação. No mérito, alega que foi vítima de extravio de contrato, que foi utilizado indevidamente por terceiro para se passar por “funcionário” da empresa e aplicar o golpe, razão porque é tão vítima quanto o autor, inexistindo falar em responsabilidade civil. Requereu a improcedência dos pedidos. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, cabendo no caso dos autos, a inversão do ônus da prova, conforme determinado na sentença.

4. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. Para a concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, porque eventual cumprimento não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.

5. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Há verossimilhança nas alegações da parte autora que acreditou estar contratando consórcio da parte ré, através de preposto que a representava, portando documento da própria ré, trazendo a aparência de legalidade ao negócio jurídico entabulado. Conforme destacado pelo n. sentenciante, trata-se de culpa in eligendo da parte ré. PRELIMINAR REJEITADA.

6. DENUNCIAÇÃO À LIDE. No Sistema dos Juizados Especiais, conforme art. 10 da Lei no 9.099/95, não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Requerimento indeferido.

7. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, como no presente caso, o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam.
8. No caso dos autos, a parte autora aderiu a uma proposta de participação em grupo de consórcio, cujo documento se revestia de legalidade (ID. Num. 18667195 - Pág. 1). A própria parte ré admite que o documento foi extraviado, contudo, não juntou boletim de ocorrência sobre o extravio dos documentos ou outras provas de que a parte autora agiu de má-fé. A parte ré só alegou tais fatos sem no entanto apresentar provas de tais questões. Neste caso, trata-se de risco do negócio, devendo ser computados como prejuízo operacional, não podendo ser transferida a responsabilidade para o consumidor hipossuficiente.
9. Portanto, neste caso, os fatos que envolvem o uso de documentos verdadeiros, manejados por terceiros descredenciados, não indicam a culpa exclusiva da parte autora nos termos do art. 14. § 3o, inc. II, do CDC. A fraude, ao integrar o risco dessas operações, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Precedente: (Acórdão 556987, 20110110113573ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 29/11/2011, publicado no DJE: 10/1/2012. Pág.: 271)
10. Registre-se que é prática de mercado dos consórcios tanto de imóveis, quanto de automóveis, a contratação de consultores ou representante de vendas, não vinculados à administradora, o que dificulta ao consumidor saber se está negociando ou não com uma pessoa habilitada. Assim, o método de venda de carta de crédito de consorcio é prática originária dessas próprias instituições e não do consumidor hipossuficiente, razão porque é da responsabilidade daqueles desenvolverem um sistema anti-fraude integrado entre todos os envolvidos na cadeia de venda e consumo, a fim de coibir possíveis práticas de estelionato. Incabível a transferência dessa responsabilidade para a parte autora, que agiu de boa-fé.
11. Recurso CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADA. No mérito NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ré vencida em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.